Tribunal: TJPA
Processo: 0809057-81.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809057-81.2019.8.14.0000
PARTE AUTORA: BRUNO MENDES DE MOURA, CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE JESUS JARDIM, BRUNO ESCORCIO CERQUEIRA BARROS, FLAVIO NIERERE ALVES SILVA, FRANCINEIA INHEGUES DE ALENCAR, HIRAN MARCOS FERREIRA CAMPOS

IMPETRADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO NO TJPA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO PRELIMINAR INDEFERIDA. EMISSÃO DE RECIBO PELA BANCA ORGANIZADORA DO CERTAME. CADIDATOS INDUZIDOS A ERRO. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

Preliminares invocadas pela autoridade impetrada, referentes à impropriedade da via eleita e litisconsórcio passivo necessário rejeitadas, pois o direito suscitado pelos impetrantes repousa na emissão de recibo pela banca organizadora do concurso, fato incontroverso nos autos, e o julgamento final do presente
writ
não interfere diretamente na esfera jurídica dos demais candidatos inscritos, consoante precedentes do STF.

2.

Quanto ao mérito, os impetrantes sustentam possuir direito líquido e certo ao deferimento de suas inscrições por terem cumprido os requisitos previstos no edital para tanto.

3.

Apesar de não ser cabível determinar se a falha ocorreu no envio dos documentos ou no seu recebimento pelo CEBRASPE, é fato incontroverso que a emissão de recibo pelo portal eletrônico da banca organizadora induziu os candidatos à conclusão de que o envio da documentação havia sido exitoso, o que lhes impediu de corrigir eventual equívoco ao qual tenham dado causa ao efetuar sua inscrição preliminar.

4.

Existência de precedentes na jurisprudência pátria em casos idênticos ao do presente
mandamus
reconhecendo o direito do candidato ao deferimento de sua inscrição preliminar quando a situação de ambiguidade (emissão de recibo do envio de documentos) foi criada pelo próprio portal eletrônico da banca organizadora do concurso.

5.

Segurança CONCEDIDA. Liminar confirmada.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada,

nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Célia Regina de Lima Pinheiro.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Bruno Escorcio Cerqueira Barros, Bruno Mendes de Moura, Carlos Eduardo Ribeiro de Jesus Jardim, Flavio Nierere Alves Silva, Francineia Inhegues de Alencar e Hiran Marcos Ferreira Campos em face de ato atribuído ao Presidente da Comissão do Concurso Público Para o Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Os impetrantes relatam que se inscreveram no Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva para o cargo de Juiz de Direito Substituto no Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Edital n° 01/2019), recolhendo a respectiva taxa de inscrição e enviando a documentação requerida, conforme item 6.2 do edital de abertura.

Aduzem terem sido surpreendidos com o indeferimento de suas inscrições sob a justificativa do não envio da documentação, uma vez que a executora do concurso emitiu recibo dos documentos exigidos, com data e hora de entrega, o que seria impossível na hipótese de não realização do
upload
.

Defendem que ao emitir um recibo a executora do concurso induziu os impetrantes a erro e agiu de forma temerária, ressaltando que não foram alertados a aguardar o reenvio da imagem dos documentos e que não era possível presumir que esta seria uma etapa necessária para a conclusão do procedimento adotado, por não ser um padrão em matéria de informática.

Afirmam que eventual problema teria ocorrido no recebimento dos documentos, e não seu envio, e que se a referida executora tivesse sinalizado o não recebimento, teriam realizado, novamente, o processo de
upload
.

Sustentam a inaplicabilidade do item 6.1.1 do edital ao presente caso, pois diz respeito a não responsabilização da executora do concurso por inscrição não recebida por motivos de ordem técnica, ao passo que os impetrantes ostentam os recibos por ela emitidos.

Alegam que não há fundamentos para o indeferimento de suas inscrições com base no argumento apresentado e que a jurisprudência pátria possui entendimento de que eventual falha no envio de documentos não pode eliminar o candidato do certame.

Apontam que a Resolução n° 75/2009 do CNJ, que disciplina e regulamenta a forma de aplicação das provas da magistratura em âmbito nacional, não dispõe sobre a necessidade de encaminhamento de imagens para fins de realização de inscrições preliminares, levando as organizadoras de concurso a criarem regras próprias e impor exigências desarrazoadas aos candidatos.

Em razão disso, requereram a concessão de liminar para que fossem deferidas suas inscrições preliminares, possibilitando-lhes a realização da prova objetiva, e pleiteando, ao final, a confirmação da medida mediante a concessão da segurança.

A saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, relatora do feito à época, deferiu a liminar requerida, a fim de afastar o óbice ao deferimento da inscrição dos impetrantes para autorizá-los a realizar a prova objetiva marcada para o dia 27/10/2019, em igualdade de condições com os demais candidatos e, caso aprovados, a participar das demais etapas do concurso até decisão final nestes autos (ID 2368606).

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE prestou informações (ID 2400008), assim como o Presidente da Comissão do Concurso Público Para o Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (ID 2432404).

O Ministério Público emitiu parecer pronunciando-se pela concessão da segurança (ID 2487174).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Luana Lagares Cortes Costa em face de ato atribuído ao Presidente da Comissão do Concurso Público Para o Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Inicialmente, passo ao exame das preliminares invocadas pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, referentes à impropriedade da via eleita e litisconsórcio passivo necessário.

Nesse contexto, afirma que os fatos aduzidos na inicial não podem ser comprovados de plano, sendo necessária dilação probatória para verificar se os impetrantes enviaram via
upload
toda documentação exigida no subitem 6.2 do edital de abertura, argumento que não merece prosperar, uma vez que o direito suscitado pelos impetrantes repousa na emissão de recibo pela banca organizadora do concurso, fato incontroverso mediante a documentação anexada à exordial.

Por sua vez, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário já que o julgamento final do presente
writ
não interfere diretamente na esfera jurídica dos demais candidatos inscritos, consoante a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal:

Ação rescisória. Limites. Decisão rescindenda proferida com base em entendimento então pacífico nesta corte. Aplicação da súmula STF nº 343. Erro de fato e julgamento extra petita. Não ocorrência nos autos da ação cuja decisão se pretende desconstituir. Nulidade do julgado por ausência de citação de todos os candidatos do concurso. matéria estranha à rescisória. Excepcionalidade do litisconsórcio necessário. Ação rescisória improcedente.

1. Pretende-se, com a ação, rescindir a decisão proferida nos autos do RMS nº 23.040, na qual a Suprema Corte apreciou os fatos apresentados, consoante a jurisprudência à época pacífica no Tribunal, assegurando tão somente a participação dos candidatos/impetrantes à etapa subsequente do concurso de fiscal do trabalho. A pretensão é de mera rediscussão da causa, a qual não se inclui entre as hipóteses do art. 485, do CPC.

2. Os alegados erro de fato e julgamento extra petita (quais sejam, a desconsideração do caráter regional do concurso e a determinação de nomeação dos candidatos), se existentes, diriam respeito à decisão proferida na Reclamação nº 1.728, e não àquela dada no recurso ordinário que se pretende rescindir.

3. Inexiste nulidade do acórdão rescindendo pela não citação de todos os candidatos do concurso (que seriam, no entender da acionante, litisconsortes necessários), uma vez que a questão nem sequer foi analisada pela Turma julgadora, não sendo possível se presumir a posição que essa adotaria em caso de apreciação. Ademais,
a formação do litisconsórcio necessário tem caráter excepcional, e, nesses casos de concurso público, deve ficar restrita às hipóteses em que o julgamento final da lide possa interferir diretamente na esfera jurídica dos demais concursandos, como em casos de nulidade do próprio certame ou do desfazimento de nomeações
.

4. Ação rescisória improcedente.

(AR 1685, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 01/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 09-12-2014 PUBLIC 10-12-2014) (grifo nosso)

Portanto, rejeito as preliminares alegadas.

Quanto ao mérito, verifico que os impetrantes sustentam possuir direito líquido e certo ao deferimento de suas inscrições por terem cumprido os requisitos previstos no edital para tanto, o que fazem prova mediante recibos emitidos pela banca organizadora do concurso referentes ao envio de documentação pessoal, conforme procedimento previsto no item 6.2 do edital:

6.2 Para efetuar a inscrição preliminar, o candidato deverá enviar, no período das 10 horas do dia 23 de agosto de 2019 e 18 horas do dia 25 de setembro de 2019, via upload, por meio de link específico, disponível no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tj_pa_19_juiz, a imagem da documentação a seguir:

a) formulário de requerimento da inscrição preliminar, disponível no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tj_pa_19_juiz, na página de acompanhamento do concurso, dirigido ao Presidente da Comissão de Concurso, devidamente preenchido e com a declaração constante do subitem 6.3 deste edital, sob as penas da lei, assinada pelo candidato;

b) prova de pagamento da taxa de inscrição feita por meio do boleto bancário ou comprovante de deferimento do pedido de isenção de taxa de inscrição;

c) cópia autenticada (art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994) de documento de

identificação que comprove a nacionalidade brasileira ou portuguesa, na forma da alínea “b” do subitem 3.1 deste edital, com fotografia e assinatura;

d) foto colorida tamanho 3x4 cm (três por quatro) tirada nos últimos seis meses anteriores à data de publicação deste edital.

Nesse tocante, verifico que apesar de não ser cabível determinar se a falha ocorreu no envio (
upload
) dos documentos ou no seu recebimento pelo CEBRASPE, é fato incontroverso que a emissão de recibo pelo portal eletrônico da banca organizadora induziu os candidatos à conclusão de que o envio da documentação havia sido exitoso, o que lhes impediu de corrigir eventual equívoco ao qual tenham dado causa ao efetuar sua inscrição preliminar.

Importa ressaltar a existência de precedentes na jurisprudência pátria em casos idênticos ao do presente
mandamus
, tendo sido reconhecido o direito do candidato ao deferimento de sua inscrição preliminar quando a situação de ambiguidade (emissão de recibo do envio de documentos) foi criada pelo próprio portal eletrônico da banca organizadora do concurso:

CONCURSO PÚBLICO - INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO PRELIMINAR - AMBIGUIDADE DO PORTAL ELETRÔNICO - RECIBO EMITIDO QUE ATESTA O ENVIO DE DOCUMENTOS NO CAMPO ESPECÍFICO FORNECIDO - OMISSÃO DE ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA NÃO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA PELA BANCA - SITUAÇÃO LIMÍTROFE EM QUE SE PRESTIGIA A PRESUMÍVEL BOA-FÉ DO CANDIDATO E O CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

Concurso público tem como objetivo escolher os mais qualificados, tanto quanto democratizar o acesso aos cargos e empregos públicos. Chega-se até a permitir que a demonstração de aptidão para o provimento seja feito somente no instante da posse (Súmula 266 do STJ). Deve haver evidentemente uma disciplina procedimental, impedindo-se que o agente público, mediante poderes discricionários, estabeleça privilégios. As regras de exclusão, ainda mais durante a fase de simples inscrição preliminar, devem ser observadas com comedimento, aplicando-se somente na justa medida de utilidade para as finalidades maiores do certame.

2.
O impetrante questiona o indeferimento de sua inscrição preliminar em concurso público da magistratura estadual ao argumento de que entregou a documentação exigida oportunamente, aspecto contestado pela banca, que argumenta nada ter recebido. Há, todavia, recibo emitido pelo portal eletrônico destinado a tal propósito que permite concluir que algo foi remetido
. A parte ainda apresenta os documentos de fato adequados, que ressalta ter encaminhado pelo portal da organizadora do certame. Não há, ademais, a possibilidade de um falso envio tardio já que o tal certificado, datado, atesta a tempestividade. Nesse contexto de incertezas, o que se tem de concreto é a inscrição do autor, assim como o pagamento da taxa cobrada pela participação na seleção e os documentos que ressalta ter repassado eletronicamente, além do pertinente comprovante.
Há que se ponderar que a situação de ambiguidade foi criada pelo próprio endereço eletrônico da empresa contratada, não podendo o candidato ser prejudicado quando conta com tantos indícios favoráveis de sua conduta apropriada. Em suma, nessas situações limítrofes, em que por circunstâncias externas não se pode pronunciar com razoável margem de segurança o erro de procedimento do concorrente, é prudente que se prestigie sua presumível boa-fé - ainda mais que o objetivo é meramente poder participar da disputa
. Precedentes deste Órgão Especial em situações próximas (MS 2013.022271-6, da Capital, rel. Des. Pedro Manoel Abreu; MS 2015.040595-2, da Capital, rel. Des. Ronei Danielli).

3.
Concessão da segurança para ratificar a inscrição preliminar do candidato
.

(TJSC, Mandado de Segurança n. 4011211-58.2019.8.24.0000, da Capital, rel. Hélio do Valle Pereira, Órgão Especial, j. 19-06-2019). (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
, confirmando a liminar previamente conferida e reconhecendo o direito líquido e certo dos impetrantes a terem suas inscrições deferidas e realizarem a prova objetiva do Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva para o cargo de Juiz de Direito Substituto no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, garantindo, assim, a sua participação nas demais fases do certame, caso aprovados.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2021